Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007918-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo. Revogo o despacho de ID: 28937682. Outrossim, intimem-se novamente as partes para se manifestarem quanto aos cálculos judiciais de ID: 27202043 (FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e FRANCISCO DE SOUZA). Brasília, 23 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador